Tribunal: TJDFT
Processo: 0007482-16.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. CORREIO. FRUSTRAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO REALIZAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O enunciado da Súmula 240/STJ e a disposição expressa no § 6o do artigo 485 do CPC/15 somente se aplicam a processos em que o Réu apresentou resistência à pretensão do Autor, porquanto, nesses casos, conclui-se que há interesse do Requerido no julgamento final da lide.
2. Considerando que o Executado não embargou a Execução, presume-se o desinteresse dele no prosseguimento do feito, sendo prescindível o requerimento da parte Ré para que o magistrado extinga o processo executivo por abandono da causa.
3. Nos termos do artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC/15, para que haja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, afigura-se indispensável a comprovação de que o Autor, intimado pessoalmente para impulsionar o feito, permaneceu inerte por mais de 30 (trinta) dias.
4. Uma vez frustrada a intimação pessoal do Exequente pelo correio, cabia ao magistrado, antes de extinguir o processo, determinar que a comunicação processual se realizasse por meio de Oficial de Justiça, consoante o artigo 275, caput, do CPC/15, o que não ocorreu nos autos.
5. Ante a ausência de cumprimento do requisito de intimação pessoal da parte Autora, necessário para ensejar a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, não é possível afirmar que houve inércia deliberada do Exequente ao não impulsionar o feito.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.